Tribunal: STF
Processo: RE 220114
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
Previdência Social.
Esta primeira Turma, ao julgar os embargos de declaração no RE 153.655,
relator o Ministro Sydney Sanches, e o RE 157.042, de que fui relator,
decidiu que o disposto no artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do
benefício da aposentadoria não é auto-aplicável, por depender de
legislação que posteriormente entrou em vigor (Leis 8.212e 8.213, ambas
de 24.07.91.
Recurso extraordinário conhecido e provido.